Tribunal: STF
Processo: HC 181914
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o caso: 
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, no processo nº 1504832-78.2019.8.26.0602, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida em 5 de abril de 2019, e de outra pessoa, ante o suposto cometimento do delito previsto no artigo 159, § 1º (extorsão mediante sequestro qualificada em razão de haver perdurado por mais de 24 horas), do Código Penal. Destacou a materialidade e os indícios de autoria. Assentou os contornos do crime, no que restringida a liberdade da vítima, a qual foi mantida em sala fechada, durante mais de 24 horas, sob ameaças praticadas com emprego de arma de fogo, visando obter o paradeiro de terceira pessoa ou R$ 200.000,00. Ressaltou depoimento da vítima e o reconhecimento de corréu e do local dos fatos. Aludiu a processo-crime em tramitação, no âmbito do qual o paciente é apontado como líder de organização criminosa voltada ao cometimento de extorsões e lavagem de dinheiro. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 562.668/SP, o qual foi indeferido pelo Relator.
    O impetrante sustenta o excesso de prazo da prisão, realçando que o paciente esteve custodiado por mais de 210 dias. Sublinha a iminência da expedição de novo mandado de prisão. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Vossa Excelência, no habeas corpus nº 176.866, implementou, em 20 de novembro de 2019, medida acauteladora para revogar a custódia, considerado o excesso de prazo. A Primeira Turma, em 18 de fevereiro último, inadmitiu a impetração, afastando a liminar deferida. Assentou ausente ilegalidade, no que persistentes os requisitos da preventiva e não verificado excesso de prazo. 
    O Juízo, por meio do protocolo/STF nº 13.211/2020, encaminhou informações. Esclareceu encontrar-se o processo-crime concluso para sentença. Noticiou ter prolatado decisão, em 29 de janeiro de 2020, observado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, na qual reiterada a imprescindibilidade da prisão do corréu Mário Firmino Paiva Neto, dizendo ser o único custodiado naquela ocasião. Destacou a comunicação, em 21 de fevereiro seguinte, do julgamento do habeas de nº 176.866/SP. Ressaltou, levando em conta a revogação da liminar nesse processo, haver sido expedido mandado de prisão contra o paciente, cumprido em 9 de março último. Frisou a formalização de pronunciamento, na mesma data, aludindo ao julgamento pelo Supremo, no que assentados os requisitos e não verificado excesso de prazo da preventiva, determinando a inclusão do processo em fila de controle, para fins de reavaliação conjunta das custódias, com prazo de 77 dias, a partir de 29 de janeiro de 2020, data em que assinalada a necessidade de manutenção da medida em relação a Mário.
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. A decisão do Juízo, no que determinada a expedição de mandado de prisão, implementada em 9 de março de 2020, referindo ao julgamento, pelo Supremo, do habeas corpus nº 176.866, no que assentados os requisitos da custódia e não verificado excesso de prazo, mostra-se apta a afastar o constrangimento ilegal apontado. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passou a dispor sobre a duração da preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal resultante do excesso de prazo, revelando-se subsistente a medida. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem. 
Brasília, 18 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator